Tribunal: TJDFT
Processo: 0749272-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONSTATADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto se trata de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelos bancos (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
2. Os elementos de prova demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco foi incapaz de identificar e apontar como suspeitas de fraude astransaçõescontestadas, já que realizadas em valores incompatíveis com o perfil de movimentação da conta e utilização do cartão pela autora.
3. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da fraude cometida em seu desfavor ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral. No caso, é razoável e proporcional a condenação arbitrada na sentença a título de reparação por dano moral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.